Tribunal: TJMT
Processo: 1016532-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por JN Veículos Ltda., objetivando a reforma da decisão que deferiu liminar para determinar que as empresas requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem à agravada um carro reserva, com iguais características daquele objeto da presente demanda, sem custos e sem necessidade de pagamento de caução para locadora, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).
Nas razões recursais, a agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no processo principal, uma vez que o veículo objeto da lide se encontra devidamente reparado desde janeiro de 2020 e, no entanto, a agravada se recusou a retirar o veículo da concessionária.
Aduz, ainda, que realizou inúmeras tentativas de contato com a agravada via telefone lhe informando sobre o reparo no veículo e, também, que foram realizados testes de rodagem, se encontrando em perfeito estado, porém a agravada ignorou todos os contatos, motivo pelo qual enviou notificação extrajudicial para a retirada do veículo reparado, a qual foi recebida em 12.02.2020.
Pugna, assim, pela concessão da liminar e a suspensão da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Vejamos.
No caso, a agravada interpôs a Ação de Responsabilidade por Vício do Produto c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da ora agravante e a empresa Ford Motor Company Brasil Ltda., alegando, em síntese, que adquiriu um veículo Ford Ka, em 22.12.2018, novo, no valor de R$ 44.149,00 (quarenta e quatro mil, cento e quarenta e nove reais), com garantia de 03 (três) anos e, em 20.08.2019, foi convocada a comparecer à concessionaria da ré para realização de um Recall para troca de um chicote, que poderia, segundo à própria requerida, ocasionar um acidente.
Desse modo, aduz que, após o conserto, retirou o veículo em 22.08.2019, mas este apresentou falha no dia 27.08.2019, vindo o motor a morrer em uma avenida de grande circulação, não apresentado sinal algum de partida, pelo que o carro precisou ser rebocado até a concessionária.
Sustentou em sua inicial, ainda, que o veículo foi devolvido, porém, em 21.10.2019, apresentou o mesmo defeito, tendo que retornar à concessionária, situação que se repetiu em 29.10.2019, ocasião em que o veículo só foi devolvido na data de 06.11.2019 e, também, retornou nas datas de 11.11.2019, 18.11.2019 e 30.12.2019, momento em que a agravada notificou a agravante em 05.02.2020, dando prazo para que esta cumprisse com o que determina o Código de defesa do consumidor, para esses tipos de casos.
O magistrado a quo, por sua vez, deferiu o pedido liminar, determinando que as empresas requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem à agravada um carro reserva, com iguais características daquele objeto da presente demanda, sem custos e sem necessidade de pagamento de caução para locadora, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).
O caso é de indeferimento da liminar, uma vez que, analisando os documentos acostados aos autos do agravo e da ação principal, constata-se que, de fato, o veículo adquirido pela agravada foi encaminhado para a concessionária por várias vezes, sob a alegação do mesmo defeito e ocorrência, vejamos:
20.08.2019 – recall (Id 30673087)
27.08.2019 (não dava partida – Id 30674191)
21.10.2019 (veículo desligando em movimento - Id 30673082)
11.11.2019 (veículo apagando sozinho – Id 30674206)
30.12.2019 (veículo apagando sozinho / motor morrendo – Id 30674208)
Assim, como bem destacado pelo magistrado a quo em seu escorreito decisum, as tentativas de reparos e consertos no veículo, que restaram infrutíferas, demonstrariam a falha na prestação do serviço da requerida, até porque, atualmente, o bem se encontra na posse da primeira requerida, por conta da última falha apresentada no dia 30/12/2019.
Ademais, o periculum in mora se evidencia com os prejuízos que acarretará à agravada, eis que adquiriu um veículo zero Km, que vem apresentando diversos problemas mecânicos desde 21.10.2019, sem resolução a contento, o que a impede do uso do veículo para atender as suas necessidades.
Outrossim, em que pesem as alegações da agravante de que o veículo encontra-se pronto desde janeiro de 2020 e, ainda, que efetuou várias ligações para avisar a autora da ação para retirar o veículo, o que se verifica, na hipótese, é que não há provas das tentativas e notificações da agravada, quanto ao conserto do veículo, anteriores à notificação extrajudicial encaminhada pela agravada em 03.02.2020 e recebida pela agravante em 05.02.2020 (Id 30674213, dos autos principais).
Ressalto, por oportuno, que o documento Id 53378477 - Pág. 42 (Notificação Extrajudicial), confeccionado pela agravante, apenas foi enviado em 12.02.2020 (Id 53386483 - Pág. 7), ou seja, após a notificação realizada pela agravada.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator